Tribunal: STF
Processo: RE 1339410
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 
1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO ÓRGÃO JUDICIAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA : TEMAS 660, 339, 895 E 1.086. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Terceira Vara Cível da comarca de Barbacena/MG, pelo qual rejeitados os embargos infringentes da execução fiscal, opostos pelo Município de Barbacena/MG, mantida a sentença de extinção do processo, por ausência de interesse de agir do exequente (e-doc. 6).
2. O recorrente alega ter o juízo de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXV do art. 5º, o art. 18, o inc. IX do art. 93 e o inc. I e o § 6º do art. 150 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 1.184 da repercussão geral.

Assevera “deve[r]-se informar que o Município de Barbacena já legista sobre o que seria execução fiscal de pequeno de valor desde 2002, atualizado por meio do decreto 7.786/2015, que estipulava a quantia de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais). quando a ação de execução fiscal foi proposta na quantia de R$ 655,13, 95 (novecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), estava vigente o segundo decreto. portanto, o município já exercia a sua competência legislativa acerca de execuções fiscais de baixo valor, estando em consonância com o artigo 1º da resolução” (sic, fl. 8, e-doc. 12).

Sustenta que, “no caso, a ação foi ajuizada antes da tese fixada pelo STF, quando ainda prevalecia a Súmula n. 452/STJ. Logo, o recorrente não informou se tentou recuperar seu crédito administrativamente antes de ajuizar a execução fiscal” (fl. 10, e-doc. 12).

Ressalta ter “o Município cumpri[do] com sua obrigação de tentativa amigável extrajudicial. Logo, é patente a inconstitucionalidade da decisão da magistrada, e do acórdão do Tribunal de Justiça, que extinguiu a execução unicamente pelo valor, sendo que deve ser feita uma interpretação conjunta e abrangente do decreto 547/2024 e do tema 1184 do STF” (fl. 11, e-doc. 12).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, a sentença e os embargos infringentes apresentaram suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Ressalte-se, ainda, que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento mediante a sistemática da repercussão geral e apresentou a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).

5. Na espécie vertente, a Terceira Vara Cível da comarca de Barbacena/MG manteve sentença pela qual julgada extinta a ação de execução fiscal, por falta de interesse processual, com os seguintes fundamentos:
“No mérito propriamente dito, alega o embargante, em resumo e no essencial, não ser possível a extinção do processo sem julgamento do mérito, pois o valor mínimo municipal para ajuizamento das execuções fiscais está estabelecido no Decreto Municipal nº 7.786/2015 e na Lei Municipal nº 5.182/2022.  Entretanto, a despeito dos argumentos utilizados, razão não assiste à embargante. O valor estabelecido pela Resolução CNJ 547/2024 é de R$ 10.000,00 e o mero fato da execução se enquadrar neste valor não é, por si só, caso de extinção. Para que seja decretada a extinção é necessário que o processo esteja há mais de um ano sem movimentação útil, sem citação do executado, ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, estando a presente execução enquadrada nestes termos, conforme fundamentado na sentença.  No presente caso, verifica-se que, desde o ajuizamento da ação até a extinção do feito, houve o transcurso do prazo de um ano sem movimentação útil processual, razão pela quanto a sentença recorrida está em consonância com o entendimento firmado no Tema 1184, bem como à Resolução nº 547/2024 do CNJ e à Nota Técnica 13/2024 do CIJMG. Nesse sentido, a jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais: (...)
Cumpre salientar que ao ser intimado acerca da Resolução nº 547/2024 do CNJ, o exequente se manifestou em ID 10259273661 (05/07/2024), limitando-se em requerer a continuidade da Execução Fiscal, não tendo postulado quaisquer providências que viabilize a adoção de medidas extrajudiciais de satisfação do crédito de tributário.  Por todo exposto, incólume a sentença proferida, mantendo-se a extinção da execução. Esta conclusão não se confunde com os institutos da anistia e remissão. Não está sendo julgada a existência do crédito tributário, nem declarada a sua extinção ou exclusão. Respeitados os prazos prescricionais, a soma de créditos que atinja valor razoável, bem como sendo comprovados os pré-requisitos estabelecidos na Resolução nº 547/2024 do CNJ, poderá autorizar a renovação da instância, sem caracterizar desvio de finalidade.  Por último, necessário registrar que o Poder Judiciário não está a interferir na conveniência da cobrança dos créditos tributários, mas apenas aferindo a real presença das condições necessárias para o processamento válido e útil da lide que lhe foi apresentada” (fls. 1-3, e-doc. 10).

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, no sentido de ser “legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa” (Tema 1.184). Esse  julgado tem a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: ‘É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa’” (Plenário, DJe 2.4.2024).

Naquela assentada, este Supremo Tribunal entendeu não haver contrariedade aos princípios constitucionais da separação de poderes e da autonomia orçamentária municipal, quando o Poder Judiciário extingue a execução fiscal pelo baixo valor do tributo cobrado, conforme voto-vogal proferido pelo Ministro Edson Fachin:
“Tenho defendido neste Tribunal que o federalismo e a separação de poderes devem ser pensados à luz dos direitos fundamentais e da democracia. Vale dizer, o arranjo institucional da Constituição da República deve ser instrumento para a realização de tais desideratos, conforme, dentre outras disposições, o art. 23, I, da Constituição. 
Portanto, à luz dessa compreensão, há que se verificar que, de um lado, a problemática posta diz respeito à separação de poderes, tendo em vista a participação do Poder Executivo e do Poder Judiciário no processo de execução fiscal. Do outro, há inegável dimensão federativa, pois tanto no tema 109, como no presente caso, há lei estadual que autoriza a extinção de processo, sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do CPC) caso o valor do crédito cobrado pelo Município esteja abaixo de determinado padrão estabelecido, no caso, um salário mínimo. 
Essa dimensão federativa torna-se mais relevante, porquanto as execuções municipais são ajuizadas no Poder Judiciário estadual e correspondem número relevante dos processos desse Poder. 
Trata-se, pois, da prestação de serviço público cujos custos não são só financeiros e humanos, mas também demandam o dispêndio de tempo nessas atividades que são arcados exclusivamente pelos Estados, sem o compartilhamento dos ônus com o Município.
Há que se considerar que o dispêndio de tais recursos escassos afeta sobretudo a prestação de serviços a toda a população que demanda o acesso à justiça e a tutela jurisdicional célere e efetiva. 
Portanto, a saída para a tensão entre a separação dos poderes, de um lado, e a repartição de competências, do outro, não se dá por uma leitura exclusivamente consequencialista da problemática. É à luz dos princípios e dos direitos fundamentais que está a saída dessa encruzilhada. 
Tomo como premissas normativas para analisar o presente caso e a problemática posta, os direitos fundamentais ao acesso à justiça e à tutela jurisdicional adequada, célere e efetiva, art. 5º, XXXV e LXXVIII, ambos da Constituição da República, os quais demandam a atuação de todas as esferas da federação uma atuação que lhes assegure a máxima eficácia. (...)
Trata-se de reconhecer a escassez não só dos recursos financeiros, mas também dos recursos humanos e a necessidade de gerir o tempo destinado tanto a causas complexas e estruturais, como a causas não tão complexas no âmbito do Poder Judiciário. 
Portanto, a organização interna dos serviços e dos recursos para as causas que demandam mais tempos e recursos é algo que diz respeito às atividades do Poder Judiciário. De modo que, medidas que visem a melhor gestão de tais recursos, para que o Poder Judiciário efetive o acesso à justiça célere, adequada e efetiva realizam direitos fundamentais e promovem a melhoria dos serviços e das políticas públicas prestadas com benefícios a toda a população.
Assim, à luz desses parâmetros normativos, fundados em direitos humanos e fundamentais, concluo pela correção da decisão ora questionada, bem como não verifico qualquer inconstitucionalidade da lei estadual de Santa Catarina que serviu de fundamento para a sentença que extinguiu execução fiscal contra a qual foi interposta o Extraordinário.
Resta, todavia, o argumento de que a decisão questionada estaria a violar a autonomia financeira dos Municípios, conforme entendimento consagrado no RE 591.033 que deu origem ao tema 109. 
Entendo, com todo respeito às compreensões diversas, que a autonomia dos entes da federação, deve fortalecer a proteção e promoção dos direitos fundamentais. Ela não deve ser utilizada, sobretudo a autonomia financeira, para restringir de forma oblíqua o acesso à justiça célere, adequada e efetiva. 
Portanto, não verifico, à luz das razões apresentadas, violação seja ao regime constitucional de repartição de competências, seja à separação de poderes. Entendo que integra o escopo das competências concorrentes do Estado tratar sobre a organização do seu Poder Judiciário, bem como legislar sobre procedimento em matéria processual (art. 24, XI, da Constituição Federal). E, ainda que não se acolha tais argumentos de índole formal, entendo não haver qualquer violação à Constituição tendo em vista a compatibilidade material com os direitos humanos e fundamentais conforme apresentado” (RE n. 1.355.208-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 2.4.2024).

O juízo da execução fiscal fez a correta aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral.

7. Rever o decidido pelo juízo da execução fiscal demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e Nota técnica n. 13/2024 do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais – CIJMG) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.479.233-ED-AgR, Relator o Ministro  Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.6.2024).

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução fiscal. Baixo valor. Extinção do processo. Ausência de interesse de agir. Eficiência administrativa. Tema nº 1.184/RG. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual visava reformar a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir. 2. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando violação a dispositivos constitucionais pela extinção do processo, desconsiderando os fundamentos da execução. 3. A execução fiscal foi extinta em primeira instância pela ausência superveniente das condições da ação, com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A decisão do Tribunal de origem manteve a extinção, confirmando a inexistência de interesse de agir devido ao baixo valor do crédito e à possibilidade de meios extrajudiciais de cobrança. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que extinguiu a execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 1.184 da repercussão geral. III. Razões de decidir 5. O agravo interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se mantém por seus próprios méritos. 6. A decisão do Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e à disponibilidade de meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto de certidão de dívida ativa. 7. O recorrente não comprovou a adoção das providências previstas no Tema 1.184 da repercussão geral, mesmo após intimação específica. 8. O reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional local, são inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo não provido” (RE n. 1.550.535-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 8.7.2025).

8. Não se comprovam os argumentos do recorrente sobre a apontada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes; do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin; e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.249.095, Tema 1.086, Relator o Ministro Cristiano Zanin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013, Tema 660).

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016, Tema 895).

“(...) IV – Quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. V – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VI – Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO” (ARE n. 1.249.095, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025, Tema 1.086).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora